Tribunal: STF
Processo: ARE 1553215
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Presidente da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal, na ausência de fundamentação adequada da repercussão geral e na natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 24). 



    O recorrente refuta a incidência da Súmula 284/STF, afirmando que:



    o Recurso Extraordinário EXPRESSAMENTE constou a incidência da repercussão por ocasião do Tema 485 e da ADC 41 do Supremo Tribunal Federal.



    [...] 



    A demonstração da existência da Repercussão Geral cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal, não havendo que se cogitar em ausência de fundamentação já que demonstrado, pormenorizadamente, a incidência de repercussão geral no caso concreto (doc. 25, pp. 6-7).



    Aduz, ainda, que não é o caso de incidir as Súmulas 279 e 280/STF, uma vez que “a questão meritória versa acerca da ofensa ao art. 2°, e 5° da Constituição Federal, bem como o entendimento vinculante nos Temas 485, 1.009 do STF e ADC 41” (doc. 25, p. 11).



    Alega, também, que o caso dos autos não demanda análise de legislação federal, porque:



    o cerne da questão, no particular do art. 2°, 5° da Constituição Federal, reside na análise da impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, e, sem critério avaliativo, determinar se aquele candidato é ou não cotista, sem sequer viabilizar a possibilidade de refazer o exame por parte da Comissão de Heteroidentificação, composta por profissionais competentes para tanto (doc. 25, p. 14).



    Por fim, afirma que demonstrou a repercussão geral da matéria e que no caso dos autos se aplica o entendimento firmado nos Temas 485 e 1.009 da Repercussão Geral (doc. 25).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Presidente da 3ª Turma Recursal do TJCE, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Lei Federal n. 12.990/2014 e Lei Estadual n. 17.432/2021), nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 24).



    Ademais, verifico que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.     



Ministro Cristiano Zanin    



Relator